Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700938-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 69160664 a recorrente COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA informa que a decisão de ID 35000675, proferida pelo juízo de origem, deferiu a liminar para: “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2.022, até segunda ordem deste juízo”. Aduz que o DISTRITO FEDERAL vem promovendo a cobrança desses créditos tributários, conforme documentação anexa. Requer seja determinado ao DISTRITO FEDERAL o cumprimento da liminar, abstendo-se de promover a cobrança do crédito tributário litigioso da presente demanda, sob pena de multa diária. No ID 69675382, o DISTRITO FEDERAL informou que não foram localizados os comprovantes de depósito relativo ao período de 12/2022, em relação ao CNPJ 34.729.047/0001-02, pugnando pela intimação das recorrentes para juntar aos autos o comprovante de depósito da quantia remanescente, sendo discriminado o CNPJ a que se refere, período e tributo. Em que a pese a sentença proferida no ID 35000683 ter confirmado a liminar anteriormente concedida, o acórdão de ID 37123710 conheceu e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL para declarar a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5/1/2022. Como é cediço, o limite temporal máximo de vigência da tutela de urgência é a concessão tutela definitiva à qual se encontra vinculada, pois o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da decisão provisória (AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 30/11/2021). In casu, o acórdão recorrido reformou a sentença de origem, declarando a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5/1/2022, repercutindo negativamente na liminar anteriormente deferida. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelas recorrentes, porquanto não há medida liminar subsistente a amparar o pleito. Intimem-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID 69675382. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007